Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730912-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELZIRA DA COSTA AGRAVANTE: SIEL CONTABILIDADE SS AGRAVADO: IMAGENS PROMOCOES LTDA, RUBEN ELEOMAR PARRILLA ALBARRACIN DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por SIEL Contabilidade S/S contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada (autos de no 0722279-03.2019.8.07.0001, ID no 134414226, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO